Tribunal: TJMT
Processo: 1027261-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027261-42.2020.8.11.0000
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Paciente: FRANCINALDO ASSUNCAO DE SOUZA
Visto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de FRANCINALDO ASSUNCAO DE SOUZA, contra o ato do Juiz da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, que decretou a prisão civil do Paciente, em virtude da falta de pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha menor Franciely Vitória Camargo Souza.
Sustenta a Impetrante que o Douto Juízo, decretou a prisão civil do paciente na data de 10/02/2020 pelo inadimplemento da prestação alimentar no montante de R$ 6.626,64 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Assevera, todavia, que o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que, a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar durante a pandemia do Covid-19.
Assegura que no mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências do STJ e do TJMT.
Argui que o paciente teve completa redução de seus vencimentos, pois fora vítima de acidente automobilístico em julho/2020 e necessitou ser afastado de suas funções laborais e teve negado seu auxílio-doença pelo INSS.
Diz que a manutenção da prisão civil poderá resultar na contaminação do paciente que se encontra segregado pelo vírus SARS COV 2, podendo, inclusive, leva-lo a óbito.
Pontua que diante desse cenário, a decretação ou manutenção da prisão civil do devedor de alimentos torna-se verdadeiro ato ilegal.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão civil do paciente, ou subsidiariamente, determinar, em caráter de urgência, ante a crise humanitária e de saúde pública atualmente existente, o cumprimento da prisão civil do Paciente em recolhimento domiciliar, com fundamento, por analogia, no art. 117, II, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), oficiando as autoridades coatoras para seu imediato cumprimento.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Depreende-se dos autos que diante da ausência de pagamento de pensão alimentícia, o Paciente foi cerceado de sua liberdade em 23/12/2020, conforme determinação do Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Alimentos n. 1003521-54.2017.8.11.0002, com fulcro no art. 528, §3o do CPC.
Primeiramente pugna o Impetrante pela revogação da prisão do paciente.
Pelos argumentos trazidos e a documentação carreada aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua a Súmula no 309 do STJ, in verbis: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo".
Nesse mesmo sentido, destaco o art. 528, §3o do CPC, que assim estabelece:
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
[...]
§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
Ademais, impõe-se observar que a via estreita do habeas corpus destina-se a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.
Por esses motivos, não se mostra plausível, por ora, a revogação da prisão civil do paciente.
Por fim, remanesce a necessidade de análise da possibilidade de conversão da prisão civil por prisão domiciliar do devedor de alimentos.
Em recente decisão proferida nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
Destarte, forçoso reconhecer a necessidade de observância ao Art. 6o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos magistrados que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução do risco a ao contexto local de disseminação do vírus.
No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte, como cito:
“HABEAS CORPUS – DÉBITO ALIMENTAR – CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL FRENTE À DECRETAÇÃO DE PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2 – MAIOR PROBABILIDADE DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DADA A CARÊNCIA DE INSALUBRIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Por influência da excepcionalidade da declaração de pandemia do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19) realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como do grau de insalubridade do sistema penitenciário brasileiro (ADPF n.o 347) que facilita a chance de proliferação do vírus, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.o 62, alvitrando no que importa a lide, que os juízos cíveis considerassem a prisão domiciliar dos devedores de pensão alimentícia (art. 6o), visando diminuir a aglomeração carcerária. 2. Consentindo às orientações do Conselho Nacional de Justiça, o eg. STJ deferiu o Habeas Corpus Coletivo n.o 568.021/CE, para além de conceder a ordem e determinar “o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar”, ampliar os efeitos da decisão ao âmbito nacional, sem prejuízo da estipulação dos termos de cumprimento pelos respectivos juízos da execução que levarão em conta “as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19”. 3. Ordem parcialmente provida”. (TJMT - N.U 1007514-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação excepcional de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia do Covid-19.
Cumpre esclarecer que, nada obsta que, ultrapassado o período da pandemia, sobrevindo novo entendimento exarado pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça, haja novo decreto prisional para a hipótese de inadimplemento da obrigação de prestar alimentos.
Posto isso, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão parcial da liminar vindicada.
Ante o exposto, concedo parcialmente o pedido liminar, determinando a substituição do decreto de prisão civil do Agravante pela prisão domiciliar, com a utilização do monitoramento eletrônico.
Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Oficie-se a autoridade indigitada como coatora.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado / Alvará de Soltura e de Termo de Substituição da Prisão pelas Medidas Cautelares acima descritas.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista